Tribunal: TJSP
Processo: 2235126-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais - Citação eletrônica dos réus via aplicativo WhatsApp – Exegese do art. 246 do Código de Processo Civil e da Resolução no 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça -Possibilidade, desde que o endereço eletrônico da parte interessada constasse no banco de dados do Poder Judiciário – Ferramenta não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais - Citação eletrônica dos réus via aplicativo WhatsApp – Exegese do art. 246 do Código de Processo Civil e da Resolução no 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça -Possibilidade, desde que o endereço eletrônico da parte interessada constasse no banco de dados do Poder Judiciário – Ferramenta não implantada no sistema informatizado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Descabida, por isso, a pretendida citação pelo meio eletrônico no caso dos autos - Precedentes deste Tribunal - Decisão mantida - Recurso não provido.